Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704219-72.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ilegitimidade ativa. Matéria afeta ao incidente de impugnação. Arguição deduzida por um dos codevedores. Preclusão. Repristinação. Impossibilidade. Preservação. Eficácia preclusiva. Solução consoante o devido processo legal. Executado. Litigância de má-fé. Reconhecimento. Oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. Proceder de modo temerário. Provocação de incidentes manifestamente infundados. Sanção. Aplicação. Legitimidade. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira a pretensão de extinção do executivo formulada sob o prisma da ilegitimidade ativa do exequente, ao fundamento de que a questão restara preclusa, pois resolvida via de decisões precedentes, e, outrossim, aprendendo pela insistência do executado no reprisamento de questão preclusa, aplicara-lhe multa por litigância de má-fé no percentual de 1% (um por cento) do valor sobre o valor do débito exequendo. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de ser apreciada a arguição de ilegitimidade ativa do exequente para o aviamento de cumprimento de sentença que promove há muito, perquirindo-se se subsiste a alegada preclusão a recobrir a matéria, e, ultrapassada essa apuração e com base no aferido, da legitimidade da sanção por litigância de má-fé aplicada ao executado em razão da renovação da questão reputada preclusa. III. Razões de decidir 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental. 4. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo. 5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitála ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505). 6. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico com o intuito de frustrar seu desiderato e deixá-lo desguarnecido dos seus contornos formais e solenes. 7. A parte que reprisa questão há muito já resolvida com definitividade, reincidindo na postulação, incorre em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, pois procedera de modo temerário, manejando infundado incidente com o objetivo de opor injustificada resistência ao trânsito processual, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, arts. 80, IV, V, e VI). IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 507 e 508, ambos do CPC, sustentando a não ocorrência da preclusão declarada, uma vez que o advogado cujos poderes foram retirados não está autorizado a demandar honorários da parte adversa, devendo pleitear seus direitos em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no tocante ao alegado malferimento aos artigos 507 e 508, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) o agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à legitimidade do agravado para o cumprimento de sentença de origem já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica.” (ID 70624584). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030